Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-89.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADAS. INTERMEDIAÇÃO DE HOSPEDAGEM. PLATAFORMA DIGITAL. INDICAÇÃO DE PLATAFORMA TERCEIRA PARA PAGAMENTO. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATADAS NO DIA DO CHECK-IN. SUBSTITUIÇÃO DE IMÓVEL TRIPLEX POR OUTRO DE MENOR PADRÃO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo, terceiro e quarto requeridos em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar solidariamente o segundo, terceiro e quarto requeridos à obrigação de: a) restituir aos autores a quantia de R$ 3.090,00 (três mil e noventa reais), a título de ressarcimento de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA-e a contar da data do pagamento (18/04/2024), e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação (09/08/2024), decotado o IPCA-e; b) compensar danos morais aos autores mediante pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-e desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a contar da citação (09/08/2024), decotado o IPCA-e.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70018098). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o segundo, terceiro e quarto requeridos alegam, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, uma vez que não foi concedido prazo para a especificação e produção de provas; que a pessoa física do Recorrente R. e a pessoa jurídica R.G.C.d.C. não detém legitimidade passiva, pois não a Recorrente Exclusivi Tecnologia foi a única parte contratante com os Recorridos e não há previsão legal aplicável para a desconsideração da personalidade jurídica; e que o recorrido E. não possui legitimidade ativa, pois não contratou diretamente os serviços. No mérito, aduzem que não existe nexo causal entre o serviço prestado e o alegado dano, dado que a alternativa oferecida foi aceita e estava em conformidade com as descrições fornecidas, não havendo falha na prestação do serviço nem dano moral ou material a ser indenizado. Diante disso, pedem a anulação da sentença por cerceamento de defesa, a declaração de ilegitimidade passiva da pessoa física do Recorrente R. e da pessoa jurídica R.G.C.D.C., o reconhecimento da ilegitimidade ativa do recorrido E., e a improcedência dos pedidos no mérito.
4. Em contrarrazões, a primeira requerida aduz que as razões apresentadas são genéricas, devendo a sentença ser mantida.
5. Os requerentes não apresentaram contrarrazões.
II. Questão em discussão
6. Há seis questões em discussão: (i) saber se as razões recursais são genéricas, a justificar a manutenção da sentença por ausência de impugnação específica; (ii) saber se houve cerceamento de defesa por não abertura de prazo para a especificação e produção de provas; (iii) saber se o recorrente R. (pessoa física) e a pessoa jurídica R.G.C.D.C. detêm legitimidade passiva, ou se apenas a empresa Exclusivi Tecnologia Ltda. é parte legítima; (iv) saber se o autor E. possui legitimidade ativa, considerando que não teria contratado diretamente os serviços; (v) saber se há nexo de causalidade entre o serviço prestado e o alegado dano material; (vi) saber se há dano moral indenizável decorrente da relação contratual;
III. Razões de decidir
7. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
8. Preliminar de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide, com base em provas documentais suficientes, não configura cerceamento de defesa nem viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese dos autos, após a realização de audiência de conciliação, houve a abertura de prazo para as partes para a juntada de documentos e apresentação de rol das testemunhas, porém, a recorrente juntou aos autos apenas contestação e definição de termo (IDs 70018082 e 70018083). Preliminar rejeitada.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
10. Preliminar de ilegitimidade ativa. O primeiro autor usufruiu da locação do imóvel com o segundo autor, titular da reserva, sendo também o destinatário do serviço. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa do primeiro autor.
11. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
12. No mérito, a controvérsia cinge-se à existência de falha na prestação do serviço de hospedagem. Conforme relatado, a contratação do imóvel ocorreu inicialmente por meio da plataforma da primeira requerida (Airbnb), sendo toda a negociação realizada via chat interno da plataforma. A anfitriã do imóvel, classificada como “Superhost” – selo conferido pela plataforma e que indica grau elevado de confiabilidade – direcionou os autores à segunda requerida (Exclusivillas) para efetivação do pagamento, por meio de solução que permitia o uso de mais de um cartão de crédito.
13. Os valores foram recebidos pelos terceiro e quarto requeridos (ID 70018022), sendo o quarto requerido, inclusive, sócio-administrador da segunda requerida (ID 70018077). Assim, resta demonstrada a formação de cadeia de consumo entre todos os réus/recorrentes, sendo aplicável a responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, e no art. 25, § 1o, ambos do CDC.
14. Restou incontroverso que o imóvel originalmente contratado era um apartamento triplex, conforme descrito no anúncio e fotos juntadas (ID 70018030). Contudo, no dia da chegada dos autores, foi informado que o imóvel havia se tornado indisponível, sendo-lhes oferecida como alternativa outra unidade com apenas dois quartos, um quarto-sala com sofá-cama e colchão extra e um banheiro, destoando das condições previamente pactuadas e frustrando a legítima expectativa dos consumidores (ID 70018032, página 3).
15. O dever de indenizar está configurado, diante da modificação unilateral das condições da hospedagem, o que caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. O imóvel originalmente contratado, conforme descrito no anúncio e imagens acostadas aos autos (ID 70018030), possuía padrão superior e estrutura mais ampla, tratando-se de unidade triplex anunciada com atributos de maior conforto. Contudo, no dia do check-in, os autores foram surpreendidos com a indisponibilidade do imóvel e a oferta de outra unidade, com apenas dois quartos, uma sala com sofá-cama e colchão extra e um único banheiro — condições inferiores às originalmente contratadas, gerando frustração da legítima expectativa dos consumidores. Estando presente o nexo causal entre a conduta das recorrentes e os prejuízos experimentados pelos autores, impõe-se a manutenção da condenação à restituição dos danos materiais.
16. Quanto aos danos morais, há evidente abalo decorrente da surpresa e frustração com a modificação de última hora das condições da hospedagem, após planejamento de viagem, o que excede o mero dissabor e configura ofensa a direito da personalidade. A quantia fixada de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação revela-se adequada, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
17. Nesse sentido, destaco precedentes: "9. Quanto aos danos morais, constata-se que os consumidores tiveram que adquirir, já com a viagem em andamento, nova hospedagem em hotel inferior ao originalmente contratado, frustrando legítima expectativa de desfrutarem da viagem conforme planejado. Assim, adequada a reparação por danos extrapatrimoniais. Todavia, o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00 para cada parte autora) se mostra excessivo. Assim, considerando as particularidades do caso, a capacidade financeira das partes e a jurisprudência desta Turma Recursal (TJDFT, Acórdão 1935979), cabível a redução da compensação por danos morais ao montante de R$ 3.000,00 para cada um dos autores." (Acórdão 1976140, 0735570-49.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.); "7. Do dano moral. Compete, em regra, ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano moral. Os fatos narrados fundamentam a existência de dano moral. Na hipótese, percebe-se que o Juízo originário observou fatores objetivos e subjetivos frisando a falha na prestação do serviço da Recorrente, que não só teve uma conduta desidiosa em dar solução à questão que envolve a evidente falha de seu serviço, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, mas, também, não forneceu a informação adequada e clara sobre as más condições do local e o limite de pessoas que poderiam ser acomodadas no apartamento, agindo de má-fé com o consumidor, que precisou se adaptar, pois havia apenas 3 (três) leitos para 6 (seis) pessoas, o que causou grande desconforto no momento de descanso da família. Também foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais). Desse modo, o valor fixado evita o enriquecimento ilícito do Recorrido e é suficiente para compensar os danos aos seus direitos da personalidade. Precedentes das Turmas Recursais, acórdãos n.o 1062283, 1343312 e 1335505." (Acórdão 1639480, 0705366-42.2021.8.07.0011, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 01/12/2022.)
IV. Dispositivo e tese
18. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões pela parte vencedora.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976140, 0735570-49.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025; Acórdão 1639480, 0705366-42.2021.8.07.0011, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 01/12/2022.